Tribunal: TJMT
Processo: 1017358-80.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017358-80.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDILAINE LOPES PEREIRA - CPF: 988.922.581-68 (ADVOGADO), EDVALDO SOUSA ROCHA - CPF: 608.759.083-81 (PACIENTE), Douto juizo de Direito da comarca de Guarantã do Norte-MT (IMPETRADO), EDILAINE LOPES PEREIRA - CPF: 988.922.581-68 (IMPETRANTE), EDVALDO SOUSA ROCHA - CPF: 608.759.083-81 (PACIENTE), EDILAINE LOPES PEREIRA - CPF: 988.922.581-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO), RAFAEL DA SILVA FRANCISCO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM VINDICADA PARA COLOCAR O PACIENTE EDVALDO SOUSA ROCHA EM LIBERDADE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO, FIXANDO-LHES AS SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES: A) COMPARECIMENTO A TODOS OS ATOS JUDICIAIS ;B) PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DA COMARCA ONDE RESIDE SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO JUÍZO PROCESSANTE; C) MANUTENÇÃO DE ENDEREÇO ATUALIZADO NOS AUTOS; D) CUMPRIMENTO DAS DEMAIS MEDIDAS EVENTUALMENTE FIXADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM . OFICIE-SE AO JUÍZO DE ORIGEM PARA QUE EXPEÇA O NECESSÁRIO A FIM DE DAR CUMPRIMENTO À ORDEM EMANADA NESTE WRIT. EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR
– PROCEDÊNCIA – NÃO DEMONSTRADO CONCRETAMENTE O
PERICULUM LIBERTATIS
– FUNDAMENTAÇÃO COM BASE NA GRAVIDADE IN ABSTRATO DO DELITO – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA.

Embora a gravidade seja inerente ao delito supostamente perpetrado pelo paciente, não se verificam elementos concretos que justifiquem a manutenção da medida extrema, especialmente quando se trata de fato isolado na vida do agente, aliado a outros predicados pessoais favoráveis, que devem ser sopesados em seu favor, diante da ausência de gravidade concreta em sua conduta.

Inexistindo evidências concretas de que a liberdade do paciente oferece risco à ordem pública, à instrução criminal e/ou à aplicação da lei penal, a medida constritiva pode ser substituída por cautelares diversas
, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

IN

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Edvaldo Sousa Rocha
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT.

A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 6 de agosto de 2020, pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, na forma do art. 121, § 2º, inciso II, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, e teve a sua prisão convertida em preventiva.

Aduz que o decreto constritivo carece de fundamentação e que não estão presentes as hipóteses autorizadoras da custódia cautelar, previstas no art. 312 do CPP, de modo que o paciente não deve ser mantido segregado, especialmente quando é possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Sustenta que o crime não se revestiu de elevada gravidade, pois no momento dos fatos o paciente e a vítima estavam entre amigos, bebendo, e houve apenas uma discussão, e o beneficiário tentou defender-se das agressões e inclusive desmaiou depois; bem como pelo fato de que o ofendido já saiu do hospital e só teve um ferimento de faca.

Ademais, salienta os bons predicados pessoais do beneficiário, que é primário e tem apenas um procedimento criminal em andamento em seu desfavor, e possui residência e emprego fixo.

Diante disso, requer a concessão da ordem de
habeas corpus
para que o paciente seja colocado em liberdade, revogando-se a prisão preventiva (Id. 54692486).

Juntou documentos.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 55890468).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 58034480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Conforme relatado, a impetrante almeja a restituição da liberdade de locomoção do beneficiário
Edvaldo Sousa Rocha
, preso cautelarmente em 6.8.2020 pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado.

Consta do feito que na data mencionada o paciente estava ingerindo bebida alcoólica com a vítima e outras pessoas, oportunidade em que começou a discutir com o ofendido Rafael, em razão de maço de cigarro; em seguida, entraram em vias de fato, ocasião em que o beneficiário desferiu um golpe de faca na região do abdômen da vítima.

Por ocasião da homologação da prisão em flagrante, o Juízo
a quo
converteu a prisão em preventiva, com esteio na necessidade de garantir a ordem pública.

Irresignada, a impetrante propôs a presente ação constitucional a fim de que seja revogada a custódia cautelar do paciente, alegando, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da medida constritiva, previstos no artigo 312 do CPP, e carência de fundamentação, ao passo que se valeu de argumentação genérica e abstrata.

Com a detida análise dos autos, ao ponderar os argumentos usados para o decreto da prisão preventiva do paciente e as particularidades que circundam o caso, observo que a pretensão liberatória merece acolhimento.

Verifica-se da decisão combatida que a autoridade apontada como coatora decretou a custódia preventiva do beneficiário com base na gravidade meramente
abstrata
do delito, limitando-se em fundamentá-la, de forma genérica, no
modus operandi
empregado na ação delitiva e na periculosidade do agente, sem, contudo, demonstrar concretamente as razões desse entendimento.

Oportuno trazer os argumentos utilizados no decreto constritivo impugnado,
in verbis
:

“(...)Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifico que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do agente, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo -se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

In casu, mostram -se patentes a gravidade em concreto do delito e a periculosidade social do agente, que cometeu, em tese, o delito de tentativa de homicídio qualificado, contra a vítima Rafael da Silva Francisco, desferindo -lhe uma facada.

Registra -se que a testemunha APARECIDO PEREIRA PARDIM relatou em seu depoimento que: ‘[...] fomos informados via fone emergencial 190, pela equipe do Hospital Municipal desta Urbe, QUE acabara de dar entrada uma vítima do sexo masculino, que este apresentava uma lesão no peito provocada por um objeto perfuro cortante "faca", esta que um indivíduo o teria deixado no chão dentro do hospital, QUE em posse dessas informações, esta GUPM se fez presente no local constatando a veracidade dos fatos, logo sendo informados por populares que teriam visualizado um veículo Saveiro de cor branca, deixando a vítima no hospital e retornando pela Rua dos Cedros sentido Bairro Treze de Maio, posto isto, esta GUPM iniciou rondas no intuito de localizar o veículo supracitado, momento em que novamente fomos informados via 190, sobre a entrada de uma nova entrada do Hospital, outra vítima de arma branca, vítima esta que se tratava do autor da referida tentativa de homicídio, já no hospital, qualificamos as testemunhas, que levaram ambas as vítimas, QUE em conversa com a testemunha Gabriel, este relatou ser proprietário de um bar, bar este em que os suspeitos estariam ingerindo bebidas alcoólica, momento em que o suspeito iniciara uma discussão com a vítima, por uma carteira de cigarro, e que nesse momento o suspeito teria se apropriado de uma faca e desferido um golpe contra a vítima, a testemunha ainda tentou evitar as agressões separando a briga. QUE segundo a equipe médica a vítima se encontrava com uma perfuração no peito, lado esquerdo e que se encontra com grave estado de saúde devido o ferimento. [...]’.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha NAILSON RODRIGUES FRAZÃO:

‘[...] na madrugada do dia de hoje por volta de 1h00min da manhã o depoente juntamente com os amigos RAFAEL (vitima), GABRIEL e sua esposa GABRIELA, EDVALDO (suspeito), foram para um bar em Peixoto de Azevedo; QUE naquele local mesmo Edvaldo e RAFAEL começaram a se desentender por causa de uma carteira de cigarro ONDE RAFAEL CHEGOU A DAR UM MURRO NA BARRIGA DO SUSPEITO EDVALDO; QUE no local separaram a briga, logo depois todos entraram no carro e retornaram para Guarantã do Norte; QUE nesta cidade GABRIEL possui um bar próximo a academia Muscle Mais; QUE naquele local todos desceram e EDVALDO E RAFAEL continuaram a discussão; QUE por diversas vezes tanto o depoente quanto os outros amigos falaram para eles pararem de discutir, porém não davam ouvidos; QUE por um instante o depoente foi ao banheiro e retomou entretido no celular e percebeu que EDVALDO E RAFAEL estavam agarrados no chão com uma faca, não sabe especificar quem estava com a faca pois estava escuro; QUE no mesmo instante o depoente gritou por GABRIEL juntos separaram a briga; QUE GABRIEL foi quem percebeu os ferimentos em ambos os envolvidos; QUE GABRIEL levou RAFAEL para o hospital e logo depois veio buscar EDVALDO; QUE no hospital o depoente e GABRIEL atenderam os Policiais e passaram todas as informações sobre o ocorrido; Ressaltando ainda que os envolvidos são muito amigos e trabalhavam juntos; [...]’.

Com efeito,
as circunstâncias do fato demonstram a periculosidade do indiciado e a necessidade de segregação em razão da gravidade concreta do delito e o “modus operandi” empregado pelo agente na prática da conduta criminosa, tendo em vista que este, após ingerir bebida alcoólica na companhia da vítima e outros amigos, iniciou uma discussão sobre uma carteira de cigarros, entrando em vias de fato com o ofendido, momento em que apossou-se de uma arma branca – faca, vindo a desferir um golpe na vítima, causando-lhe uma perfuração no lado esquerdo do peito.
(...)”
– Id.
55890468, pp. 2-3, destaquei.

Consoante se nota, a autoridade apontada como coatora teceu breves argumentos indicando a necessidade da medida constritiva para fins de garantia da ordem pública, apontando as circunstâncias do caso de acordo com os depoimentos prestados pelas testemunhas.

Todavia, conforme acima exposto, as circunstâncias em que se deram a suposta prática delitiva, narradas pelas testemunhas, não se destoaram da normalidade prevista pelo tipo penal em comento, de forma que não visualizo a elevada gravidade da conduta ou a periculosidade do paciente; inclusive, ao que se dessume, o beneficiário também sofreu agressões por parte da vítima, de modo que houve violência mútua, resultando na necessidade de ambos irem para o hospital.

Destarte, embora o crime em apreço de fato seja grave, observa-se que a prisão do paciente se fundou em argumentos abstratos e genéricos, desprovida de qualquer concretude.

No tocante ao risco de reiteração delitiva mencionado pelo magistrado singular, convém ressaltar que,
em consulta ao sistema interno de pesquisa processual deste Tribunal, constatei que o paciente não possui qualquer outro procedimento criminal em seu desfavor, de modo que não me parece razoável considerar um procedimento antigo, por crime diverso, em tese, perpetrado no município de Santa Inês/MA, do qual não se tem qualquer informação a respeito – quando ocorreu, qual tipo de procedimento, ou até mesmo o número de eventual processo.

Desse modo, observo que o paciente não tem conduta voltada para a prática de crimes, que demonstraria o risco efetivo de sua liberdade ante a possibilidade de renitência criminosa.

Conquanto os inquéritos policias e as ações penais em curso sejam aptos a fundamentar a segregação cautelar, nos termos da jurisprudência sedimentada deste egrégio Tribunal de Justiça (Enunciado n. 6, TJMT), deve-se ponderar as peculiaridades do caso concreto a fim de constatar a real necessidade da medida
ultima ratio.

Não é demais lembrar
que o exame acerca
da imperatividade da prisão cautelar deve partir do pressuposto de que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a segregação do indivíduo deve ser o último recurso a ser utilizado pelo poder público, logo, trata-se de medida de
caráter excepcional
.

Outrossim, o artigo 282 do CPP preconiza que as medidas cautelares deverão atender ao princípio da proporcionalidade, pautando-se pelos critérios de
necessidade
e de
adequação
, de modo que a prisão preventiva se destina para casos de maior gravidade, quando as circunstâncias sejam indicativas de perigo
concreto
à efetividade do processo ou de reiteração criminosa.

A respeito disso, trago precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ARTS. 288, 312 E 313 DO CP. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. SUFICIÊNCIA DA IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. CORRÉUS EM IDÊNTICA SITUAÇÃO. EXTENSÃO, DE OFÍCIO (ART. 580 C/C O ART. 654, § 2º, DO CPP). (...)

2. A prisão cautelar deve ser imposta somente como ultima ratio, sendo ilegal a sua aplicação quando suficiente, para garantir a ordem pública, a aplicação de medida cautelar alternativa
. (...) 4. Ordem concedida para revogar a prisão da paciente, impondo-lhe, porém, as medidas cautelares previstas no Código de Processo Penal (...)
” (STJ –
HC
n. 246.188/PA, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 12/09/2013) – destaquei.

Desse modo,
a segregação não pode ser embasada e/ou mantida com esteio na gravidade meramente abstrata do crime, presumindo-se a reiteração delitiva,
é imprescindível a existência de elementos que demonstrem concretamente o risco de eventual concessão de liberdade ao beneficiário, mormente porque é possível aplicar outras medidas cautelares igualmente eficazes para resguardar a ordem pública.

In casu
, verifica-se que os fatos delitivos, em tese, perpetrados pelo paciente se trata de fato isolado em sua vida, na medida em que é primário, possuidor de bons antecedentes e não é contumaz na prática de ilícitos penais, além de não haver nenhuma informação que desabone sua conduta.

Sobre o tema, convém trazer o informativo n. 0442 da Corte Superior de Justiça:

“(...)

A Turma deu provimento ao recurso, por entender que, na decisão de primeiro grau, corroborada pelo tribunal
a quo
,

que indeferiu a liberdade provisória do recorrente, não foram tecidos fundamentos idôneos e suficientes à manutenção da prisão
cautelar,

pois,
apesar de afirmarem a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade para a deflagração da ação penal, não apontaram elementos concretos extraídos dos autos que justificassem a necessidade da segregação provisória
, amparando-se, tão somente, na
gravidade abstrata
do delito e na alusão genérica à necessidade de preservação da ordem social. Precedentes citados:
HC
126.613-RO, DJe 3/8/2009;
HC
110.269-PE, DJe 23/11/2009, e
HC
92.515-BA, DJe 2/6/2008.”
(
STJ
-
RHC 26.755-MG
, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 10.8.2010) – destaquei.

Assim, embora haja prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), não ficou demonstrado no
decisum
, concretamente, a presença de qualquer das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva, previstas no art. 312 do Estatuto Processual Repressivo (
periculum libertatis
), e tampouco os motivos que levaram o magistrado singular a crer na insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, configurando-se o alegado constrangimento ilegal.

Impende consignar que, embora as condições pessoais favoráveis do agente não sejam aptas, por si sós, a ensejar a revogação da prisão preventiva, deve-se considerar as demais particularidades do caso, a fim de, somadas a tais fatores positivos, demonstrarem a suficiência da aplicação de cautelares diversas da medida extrema.

Logo, na hipótese como a dos autos, em que as circunstâncias fáticas não exprimem conduta diferenciada e de maior reprovabilidade, os predicados pessoais favoráveis devem ser sopesados a favor do agente.

Destaca-se que, caso sejam descumpridas quaisquer das medidas cautelares impostas, poderá ser novamente aplicada, agora com fundadas razões, a medida segregatícia.

Ante o exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo a ordem
vindicada para colocar o paciente
Edvaldo Sousa Rocha
em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, fixando-lhe as seguintes medidas cautelares:

a) comparecimento a todos os atos judiciais;

b) proibição de ausentar-se da Comarca onde reside sem a prévia comunicação ao Juízo processante;

c) manutenção de endereço atualizado nos autos;

d) cumprimento das demais medidas eventualmente fixadas pelo Juízo de origem.

Oficie-se ao Juízo de origem para que expeça o necessário a fim de dar cumprimento à ordem emanada neste
writ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020